Tribunal: TJSP
Processo: 1003298-58.2021.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
*Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais – autor alega desconhecer o débito negativado – réu não comprovou a origem da dívida- débito indevido – danos morais caracterizados – desnecessária comprovação dos prejuízos – majoração do "quantum" ressarcitório de R$4.000,00 para R$10.000,00, segundo os padrões adotados por esta Corte – juros moratórios no

Ementa:
*Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais – autor alega desconhecer o débito negativado – réu não comprovou a origem da dívida- débito indevido – danos morais caracterizados – desnecessária comprovação dos prejuízos – majoração do "quantum" ressarcitório de R$4.000,00 para R$10.000,00, segundo os padrões adotados por esta Corte – juros moratórios no indenizatório moral a partir do evento danoso tratando-se de relação extracontratual – Súmula 54/STJ – demanda procedente- provido em parte o recurso do autor – improvido o da instituição financeira.*